Tribunal: STF
Processo: HC 74386
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
COMETIDO POR AGENTE PENITENCIÁRIO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADES: PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE SEM TER PARTICIPADO DO CRIME,
MAS POR ESTAR DIRIGINDO O VEÍCULO QUE CONDUZIA A COCAÍNA POR RAZÕES
HUMANITÁRIAS; INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA
PENA.
1. A questão de saber se o paciente estava no local do
flagrante em missão caritativa, ou de tráfico de entorpecentes,
exige exaustivo reexame de fatos e de todas as provas do processo,
pretensão que é incompatível com o rito especial e sumário do
habeas-corpus.
2. Não ocorre transgressão ao critério trifásico de
aplicação da pena, quando o magistrado não vai além da primeira
fase; neste caso, quando a pena-base é aplicada acima do mínimo
legal, deve estar devidamente fundamentada.
3. O habeas-corpus não é o meio idôneo para rever a
dosagem da pena-base aplicada acima do mínimo legal quando a decisão
está devidamente fundamentada.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.